Tribunal: TCU
Processo: 041.377/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1013/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.3 do Acórdão 2740/2018-TCU-Plenário ; determinar o apensamento, em definitivo, do presente processo ao TC Processo 041.370/2018-0 , ao qual o processo originário, TC Processo 005.346/2018-5 , está apensado, e dar ciência desta deliberação ao Município de Paranhos/MS, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.377/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Município de Paranhos - MS 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.